Tribunal: TJSP
Processo: 1004594-22.2019.8.26.0019
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - IPVA – Isenção – Veículo comum destinado ao transporte de pessoa portadora de deficiência física (Monoparesia de membro inferior esquerdo – CID 10: M 47.8 M 54.4) – Admissibilidade – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Interpretação teleológica e sistemática das normas que isentam tributos em favor de deficientes físicos,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - IPVA – Isenção – Veículo comum destinado ao transporte de pessoa portadora de deficiência física (Monoparesia de membro inferior esquerdo – CID 10: M 47.8 M 54.4) – Admissibilidade – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Interpretação teleológica e sistemática das normas que isentam tributos em favor de deficientes físicos, amarrada ao princípio constitucional maior da isonomia, justifica a isenção de IPVA na aquisição de veículo comum destinado ao transporte de pessoa portadora de deficiência física (Monoparesia do membro inferior esquerdo – CID 10: M 47.8 M 54.4), nada obstante ela não tenha habilitação nem condições para ser condutora de veículo automotor adaptado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004594-22.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANDRE LUIZ DA SILVA MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.477
REEXAME NECESSÁRIO No 1004594-22.2019.8.26.0019
RECORRENTE: Juízo ex officio.
RECORRIDO: Andre Luiz da Silva Mello.
INTERESSADO: Estado de São Paulo.
REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - IPVA
Isenção Veículo comum destinado ao transporte de pessoa
portadora de deficiência física (Monoparesia de membro
inferior esquerdo CID 10: M 47.8 M 54.4) Admissibilidade

Sentença
mantida

REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO.
Interpretação teleológica e sistemática das normas que isentam
tributos em favor de deficientes físicos, amarrada ao princípio
constitucional maior da isonomia, justifica a isenção de IPVA na
aquisição de veículo comum destinado ao transporte de pessoa
portadora de deficiência física (Monoparesia do membro inferior
esquerdo CID 10: M 47.8 M 54.4), nada obstante ela não tenha
habilitação nem condições para ser condutora de veículo
automotor adaptado.
Trata-se de reexame necessário, em mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por Andre Luiz da Silva Mello, contra ato
praticado pelo Agente Fiscal de Rendas do Posto Fiscal de Americana
da Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo, em face da r.
sentença (fls. 54/57), que concedeu a segurança, para garantir ao
impetrante a isenção do pagamento do IPVA referente ao veículo indicado
na inicial, tornando definitiva a liminar concedida e oficiando-se a
autoridade coatora. Condenou o impetrado nas custas do processo, sem
honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do E. STF.
Não foram apresentados recursos pelas partes (certidão de fls. 66).
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Trata-se de mandado de segurança com pretensão de se colher
ordem destinada a assegurar isenção do IPVA, em favor do impetrante, de
veículo comum destinado ao seu transporte (VW/POLO CL AD 2018, PLACA FFC
3074; RENAVAM 01161102059), em razão de sua condição de portador de
deficiência física (Monoparesia do membro inferior esquerdo
CID 10: M 47.8 M
54.4), que a autoridade apontada coatora lhe indeferiu, na esfera
administrativa (fls. 18).
Respeitado o entendimento diverso, a r. sentença não comporta
reforma, a impor o desprovimento do reexame necessário.
De fato, o impetrante é portador de deficiência física (Monoparesia
do membro inferior esquerdo CID 10: M 47.8 M 54.4), conforme comprovado nos
autos (fls. 19). Portanto, inapto à condução veicular de qualquer categoria.
Então, a autoridade fiscal indeferiu a isenção reclamada, sob o
argumento de que o requerimento administrativo de isenção de IPVA foi
protocolado após o prazo legal para concessão da isenção, não cumprindo
o prazo de 30 dias estabelecido pela portaria CAT 27/2015.
Todavia, razão assiste ao impetrante, porque a interpretação
teleológica e sistemática das normas que isentam tributos em favor de
deficientes físicos, inclusa aquela acima referida, amarrada ao princípio
constitucional maior da isonomia (art. 150, II, da CF), justificam a isenção de
IPVA de veículo comum destinado ao transporte de pessoa portadora de
deficiência mental, nada obstante ela não tenha habilitação nem
condições para ser condutora de veículo automotor, o que dispensa a
adaptação especial do veículo.
Ademais, nessa pretensão acolhida pelo Juízo a quo, a r.
sentença não comporta reparo algum, em razão da feição declaratória da
isenção, ainda que o requerimento tenha sido protocolizado após o prazo
de trinta dias previsto na Portaria CAT no 27/2015, conforme vasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
jurisprudência desta Corte de Justiça:
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante portador
de Transtorno Autista - Isenção de IPVA de veículo a ser conduzido por terceiro.
Indeferimento da Administração por considerar que o pedido administrativo foi
formulado fora do prazo de 30 dias estabelecido pela Portaria CAT 27/2015.
Descabimento da atitude da administração. O benefício de isenção, previsto no
artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual no 13.296/08, deve ser aplicado desde a
data em que o impetrante preencheu os requisitos. O ato administrativo que
reconhece a isenção possui efeitos meramente declaratórios. Não pode a
Administração se recusar a reconhecer o direito à isenção com base em normas
de caráter infralegal. Precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e
deste E. TJSP R. Sentença de concessão da segurança mantida. REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.” (RN. no 1007467-98.2019.8.26.0405, rela.
Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público j.
05/02/2020);
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA IPVA
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR
DEFICIENTE FÍSICO

REQUISITOS E CONDIÇÕES. 1. A norma legal que trata da isenção do IPVA
para veículos especialmente adaptados, de propriedade de deficiente físico,
(art. 9o, VIII, da Lei Estadual no 6.606/89, atualmente Lei no 13.296/2008) há
de ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, em especial o
princípio de igualdade (art. 5o, caput, CF), com as normas que asseguram
proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV,
CF) e a própria Constituição Bandeirante que veda ao Estado instituir
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente (art. 163, II). 2. Indeferimento do pedido de isenção do IPVA em
razão da intempestividade do requerimento administrativo. Condição imposta
pela Portaria CAT no 27/2015. Questão afeita ao princípio da estrita legalidade
(art. 150, § 6o, CF). Lei no 13.296/08 que deve ser interpretada restritiva e
literalmente (art. 111, II, CTN). Segurança concedida. Sentença mantida.
Reexame necessário desacolhido. ” (RN. no 1030190-48.2018.8.26.0405, rel.
Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 03/02/2020);
“REEXAME NECESSÁRIO Isenção de IPVA na aquisição de veículo automotor
destinado ao transporte de pessoa com deficiência. Benefício indeferido em
razão da Portaria CAT 27/2015, que estabelece o prazo de 30 dias a partir da
emissão de nota fiscal para o pedido de isenção. Inadmissibilidade O benefício
deve ser aplicado desde a data em que a autora preencheu os requisitos para
fazer jus à isenção. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal. Sentença que
julgou procedente o pedido. Manutenção. Reexame necessário não acolhido.”
(RN. no 1012225-20.2018.8.26.0482, rel. Des. Antonio Celso Faria, 8a
Câmara de Direito Público, j. 13/03/2019).
Não se olvide, pois, que o prazo de trinta dias apontado pela
autoridade tributária tem validade somente perante a Administração e se
refere apenas ao pagamento do tributo, ao passo que a isenção pretendida
decorre de lei, bem como o ato administrativo que a concede é mera
formalidade. Logo, ainda que o reconhecimento da isenção esteja atrelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
ao requerimento efetuado pelo contribuinte, se comprovado o
preenchimento dos requisitos para a aplicação da norma de isenção, ela
não pode ser negada.
Assim, justifica-se a isenção do IPVA ao impetrante.
É o que basta para desprover o recurso oficial.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator